Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021280-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO), SHEILA CRISTINA RECH - CPF: 977.192.340-49 (EMBARGADO), MEDCENTER PRIME LTDA - CNPJ: 23.051.387/0001-00 (EMBARGANTE), FILIPPOS TEODORO & GARCIA DA SILVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GARAY DA SILVA - CPF: 005.943.471-65 (ADVOGADO), IGOR GARCIA DA SILVA - CPF: 001.008.791-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GARAY DA SILVA - CPF: 005.943.471-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: MEDCENTER PRIME LTDA

E
MBARGADA: SHEILA CRISTINA RECH

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO
- DESINTERESSE DO LOCADOR NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MEDCENTER PRIME LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 199796679), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 196469181, proferido no recursos de Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargado para
“reformar a decisão singular e determinar o despejo da parte agravada, devendo constar no mandado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, observada a faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.”

(ID 196469181)

Alega que a notificação juntada aos autos pela embargada/agravante tem por finalidade impedir a renovação contratual, ou seja, a notificação tornou impossível por parte do embargante uma provável ação renovatória.

Sustenta que se a embargada tivesse notificado o embargante para desocupação do imóvel, demonstrando seu interesse na retomada do bem e concedendo o prazo de 30 dias, o imóvel já estaria vago, porém, a embargada optou por primeiro por ajuizar a demanda.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 202669669).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, verifica-se que a parte embargante alega que não foi respeitado o prazo da notificação para desocupação do imóvel para a propositura da ação de despejo.

Todavia, o v. acórdão manifestou-se sobre a questão alegada pelo embargante. Vejamos:

“Neste caso, já tendo decorrido 30 (trinta) dias do término do prazo do contrato, a ação de despejo, com o pedido de liminar, exigirá, como condição essencial, que o locatário tenha sido notificado premonitoriamente, para a desocupação voluntária. Terá o locador que aguardar o decurso deste prazo e, caso deseje obter a liminar, será preciso ajuizar a ação de despejo dentro de 30 (trinta), a contar da expiração do prazo concedido na notificação.”

No caso em exame, o contrato de locação comercial entabulado entre as partes vigia por prazo determinado, com início em 27/07/2020 e término em 27/07/2023 (ID 181845187).

A ação de despejo por denúncia vazia foi ajuizada em 24/08/2023 e a notificação extrajudicial foi aperfeiçoada em 24/05/2023, ou seja, sessenta dias antes do término do contrato (ID 127060761).

Por outro lado, a parte agravante ajuizou a ação de despejo em 24/08/2023, contado do término do contrato de locação (27/07/2023), portanto, no prazo de 30 dias, conforme dispõe o art. 59, § 1o, VIII, incluído pela Lei no 12112/2009.

Não bastasse isso, dessume-se dos autos que a locadora prestou a caução exigida legalmente, consoante comprovante de ID 127191207, cumprindo, assim, todos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91.

Vale dizer, com a denúncia vazia, não subsiste a necessidade de fundamentar o pedido de desocupação, bastando, para tanto, a vontade da parte em encerrar a relação jurídica e o decurso do tempo, que é o que ocorreu na hipótese vertente.

No caso dos autos, verifica-se que embora a notificação do desinteresse na renovação contratual tenha sido enviada 60 dias antes do término do contrato, nota-se que o art. 59, § 1o, inc. VIII, dispõe que para a concessão da liminar de despejo, exige-se que a ação seja proposta ação 30 (trinta) dias após o seu termo, como ocorreu no caso, ou do cumprimento da notificação comunicando a vontade do locador em retornar no imóvel.

Dessa forma, contado do término do contrato em 27/07/2023 tem-se que a ação proposta em 24/08/2023, atende os requisitos previstos na Lei 8.245/91, uma vez que intentada dentro do prazo legal.

Portanto, considerando que a agravante notificou a parte requerida do desinteresse na continuidade do contrato, e tendo a agravada se mantido no imóvel, correto o decreto de despejo.”

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada e debatida por esta Câmara, portanto, não há razão para o inconformismo.

Na verdade, a intenção do embargante visa rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade

Assim, não se verifica a omissão e contradição apontadas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024